Tribunal: STF
Processo: Rcl 40352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual do trabalho e Administrativo. Reclamação. Regime de precatórios. ADPF 387.
1. Reclamação ajuizada pela EMATER-Rio, em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
2. Há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 437, tendo em vista que a reclamante se trata de empresa pública que presta serviço público essencial à população rural em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios.
3. Reclamação julgada procedente.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-Rio, em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, em execução trabalhista nos autos nº 0101160-34.2018.5.01.0471, que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628, paradigma do Tema 253 da repercussão geral; bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado que a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Salienta, ademais, que atua em regime de monopólio e não distribui qualquer espécie de lucros entre seus acionistas. 
    3. Deferi o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas nos autos da reclamação trabalhista, relativas a bloqueio e eventual penhora de valores pelo sistema BACENJUD. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    4. A autoridade reclamada prestou informações, destacando que a “sentença proferida nesta Reclamação Trabalhista, já transitada em julgado, rejeitou a tese da ré quanto à pretendida inaplicabilidade da norma do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, afastando a alegada dependência em relação ao Estado do Rio de Janeiro“.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos (…)"
    8. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    9. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 
    10. É certo, no entanto, que o Supremo já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    11. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Naquele caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    12. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.
    13. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. 
1.     No caso em análise, a matéria relativa à possibilidade de aplicação à EMATER-Rio, a despeito da sua natureza jurídica de direito privado, dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação de pagar, prevista no art. 100 da Constituição Federal, não foi tratada no dispositivo da sentença, razão pela qual não é alcançada pela coisa julgada. Confira-se o trecho relevante da sentença, conforme em consulta efetuada na página eletrônica do TRT1:
    “Em face do exposto, decido:
    Julgar procedentes em parte os pedidos formulados por MARCIO SILVA ROCHA para condenar EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ a efetuar a implementação do reajuste acumulado de março de 2015 a março de 2016, no percentual de 9,9071, a partir de 26/03/2016, conforme previsto em dissídio coletivo transitado em julgado.
    Procede, ainda, o pedido de reflexos da diferença salarial resultante do reajuste em férias, 13º salário, FGTS e demais parcelas cuja base de cálculo seja o salário base do autor.
    A reclamada deverá incluir o reajuste em folha de pagamento no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$100,00.
    Dessa forma, a liquidação deverá apurar o valor devido até a inclusão na folha de pagamento.
    Os valores devidos serão apurados em liquidação, nos termos dos parâmetros definidos na fundamentação, parte integrante desta decisão. Autoriza-se desde já a dedução dos valores comprovadamente pagos nos autos a idêntico título.
    Condeno a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 5% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença.
    Correção monetária a partir do vencimento da obrigação (art. 459, §1º da CLT e sum 381, TST) e juros a partir do ajuizamento da ação (art. 883, CLT).
    Recolhimentos previdenciários e fiscais pela parte ré, na forma do art. 28 da Lei 8212/91 (Sum 368, TST). Autorizo a dedução da parcela devida pelo reclamante.”
    15. O ato reclamado, por sua vez, indeferiu pedido de submissão da execução com as benesses da Fazenda Pública, tão somente com base na natureza jurídica privada da reclamante, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço não essencial sem repartição de lucros (doc. 24).
    16. Não obstante, relativamente à EMATER-Rio, ora reclamante, há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 437, tendo em vista que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial à população rural em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios. Neste sentido, as decisões proferidas nas Rcl 41.702, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.994, Rel. Min. Lewandowski; Rcl 40.391, Rel. Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 40.696, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 41.421, Rel. Min.ª Rosa Weber; e o acórdão da Rcl 41.420 AgR, Red. p/ acórdão Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio.
    3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios.
    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437”.
    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (execução trabalhista nos autos nº 0101160-34.2018.5.01.0471) e desde logo determinar que a execução da sentença a que se refere aqueles autos submeta-se ao regime de precatórios. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator